Tribunal: TJBA
Processo: 0516731-45.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516731-45.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUIZ ALBERTO DE ASSUNCAO e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO ANDRADE registrado(a) civilmente como MARCOS ANTONIO ANDRADE, VINICIUS LIMA DE MOURA

APELADO: BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

Direito civil e consumidor. Agravo interno. Ação revisional de contrato de financiamento imobiliário. Sistema financeiro imobiliário. Capitalização de juros. Tabela price. Legalidade. Encargos moratórios. Inexistência de cumulação indevida. Consignação em pagamento. Depósitos insuficientes. Mora caracterizada. Tarifas. Inovação recursal. Preclusão.
Agravo não provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 516731-45.2013.8.05.0001 , em que figuram como Agravante LUIZ ALBERTO DE ASSUNÇÃO e outros e, como Agravados, BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CICERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA